Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRELIMINARES. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AFASTADAS. MÉRITO. PROCESSOS DE CONHECIMENTO COM JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DÍVIDAS RECÍPROCAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ANDAMENTO. LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO PARA UMA DAS PARTES. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao revés do que afirma a contraminuta, verifica-se que o recorrente realizou o preparo corretamente, conforme o item XVI da Tabela “G” constante no anexo da Resolução no2/2024 do Conselho da Magistratura.
2. Igualmente não se verifica a preclusão da matéria, pois o agravo de instrumento não visa a revisão do acórdão de apelação cível, que analisou pedido cautelar em contexto fático distinto.
3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas pela parte ativa. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Preliminares do recorrido afastadas.
4. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC).
5. No caso em tela, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, pois, ao que tudo indica, a agravante é credora de valores elevados a serem pagos pelo agravado, que estão pendentes de liquidação de sentença. Além disso, consta documento nos autos que indica que o agravado possui um único veículo, bem como que recebe rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos.
6. Considerando que os processos de conhecimento foram julgados conjuntamente, mostra-se prudente, antes da liberação de qualquer valor em favor de uma das partes, que seja apurado o valor do crédito e do débito a que faz jus cada uma, a fim de verificar a quem caberá levantar o valor depositado com o propósito de garantir a satisfação do futuro cumprimento de sentença.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.